Tribunal: TJDFT
Processo: 0703633-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. VALOR DA ASTREINTES. PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se conhece de questão preliminar suscitada pela agravante, relativa a pertinência subjetiva para a lide originária, a qual ainda não foi suscitada e nem apreciada pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.

2. Nos termos do ordenamento processual (art. 300 do Código de Processo Civil/2015), o juiz pode deferir a tutela provisória de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.

3. A imposição de multa para o cumprimento de obrigação de fazer é norma cogente, porquanto trata-se de meio coercitivo para efetivar a prestação jurisdicional nas execuções seja de títulos extrajudiciais, de decisões antecipatórias ou de cumprimento de sentenças.

4. Não demonstrado que o valor é excessivo e nem que o prazo fixado é exíguo, mormente quando a parte já cumpriu a obrigação, não subsiste a pretensão de modificação das astreintes ou de fixação de seu teto.

5. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, nesta, desprovido.